Tribunal: CARF
Processo: 16327.001071/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001071/2003-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.101 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAÚ PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996
SALDO NEGATIVO. ATUALIZAÇÃO
Os saldos negativos apurados anualmente poderão ser restituídos ou
compensados acrescidos de juros calculados a partir do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação, mesmo se as estimativas que o integram forem pagas sem
recomposição integral da mora, em razão de dispensa por lei que confere
anistia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-001.851, na sessão de 15
de agosto de 2017, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001071/2003-38
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1996
SALDO NEGATIVO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
A atualização de indébito decorrente de pagamento a maior de IRPJ estimativa, feito
após o fim do o ano-calendário, deve ter por base a data da apuração do saldo negativo,
e não a data do efetivo recolhimento, não havendo que se falar em enriquecimento sem
causa do contribuinte em prejuízo da Fazenda Pública quando o contribuinte efetua o
recolhimento no âmbito de programas de anistia.
O litígio decorreu da não-homologação de compensações declaradas com o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 1996, constituído por estimativas pagas com
benefícios da Medida Provisória no 38, de 2002. A autoridade julgadora de 1a instância indeferiu
a manifestação de inconformidade (e-fls. 155/166). O julgamento do recurso voluntário foi
inicialmente convertido em diligência na forma da Resolução no 1202-00.055 (e-fls. 214/224).
Na sequência, o Colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário (e-fls. 1013/1021).
A PGFN opôs embargos de declaração (e-fls. 1023/1025) que tiveram seguimento
em exame de admissibilidade (e-fls. 1029/1030), mas foram rejeitados no Acórdão no 1201-
002.322 (e-fls. 1031/1034).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 05/09/2018 (e-fl. 1035) e em
22/10/2018 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1036/1051 ao qual foi
negado seguimento conforme despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 1053/1060.
Contudo, ciente em 23/05/2019 (e-fl. 1061), a PGFN apresentou agravo em 28/05/2019 (e-fls.
1062/1070), acolhido conforme despacho de e-fls. 1072/1079, do qual se extrai:
O Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente à matéria denominada "Interpretação a ser
dada ao art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, que versa sobre a incidência da taxa de
juros selic (art. 9o, § 6o da Lei no 9.249/1995 e o art. 40 da IN no 900/2008)", em
razão da falta de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma (acórdão no
1102-00.045), apontando-se, também, falta de autonomia da matéria discutida no
paradigma e convergência entre os julgados. Confira-se:
Despacho Agravado
Isso porque a situação fática paradigmática é bem diversa. Enquanto no
recorrido discutiu-se eminentemente questão atinente inclusão ou não na
composição do saldo negativo das parcelas devidas e pagas intempestivamente
no âmbito de uma Anistia, bem assim o seu reflexo quanto ao termo inicial da
atualização monetária.
No paradigma enfrentou-se situação fática distinta, em que o direito creditório
pleiteado foi reconhecido com base no fundamento de inexistência de
pagamento indevido ou maior.
Veja-se que no recorrido a natureza desses pagamentos é de estimativas devidas
e pagas em atraso e não de pagamento indevidos ou a maior, o que logicamente
pode fazer diferença para efeito de se avaliar a questão atinente ao marco
inicial para contagem da atualização monetária (se contaria a partir do período
de formação do saldo negativo a que se refere o pagamento das estimativas em
atraso; ou apenas a partir da data do pagamento considerado indevido ou a
maior).
A ilação acima pode ser reforçada inclusive a partir de parte da ementa
constante do paradigma, uma vez que nela se pode deduzir uma vinculação
direta que se faz entre o fato de os pagamentos serem considerados indevidos
ou a maior - situação não existente no recorrido - e o porquê do marco inicial
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

da atualização monetária ser "a partir da data do efetivo pagamento a maior".
Confira-se a ementa do paradigma a esse respeito:
(...)
Ou seja, o indeferimento revertido neste paradigma deu-se com base no
fundamento de que "a adesão à anistia concedida pela MP 38/02", por importar
em confissão de dívida, não permitiria alterar o valor efetivamente pago.
O referido paradigma, então, deu provimento parcial do recurso voluntário sob
o fundamento de que a expressão "confissão irretratável de dívida" não teria o
alcance ilimitado que pretendeu lhe dar a decisão primeira instância; no caso,
como houve erro comprovado (pagamento indevido ou a maior) no
preenchimento do requerimento do demonstrativo do débito abrangido pela
opção, "seria inadmissível, a não restituição do valor pago a maior".
Esse foi o ponto mais relevante da decisão, sendo a atualização monetária, como
já se disse ao norte, uma mera consequência direta desse fato, que foi
consignado de forma passageira em um único parágrafo sem maiores
explicações, no caso, constou apenas da parte dispositiva do decisum, sem se
tecer uma linha adicional sequer sobre essa fundamentação. Confira-se:
(...)
Por fim, tirante esse aspecto do pagamento a maior não constar na situação
fática do recorrido, bem assim da falta de autonomia da matéria no paradigma,
o que já seria suficiente para assentar a falta de divergência, acrescente-se que
na conclusão do voto condutor do paradigma, quando verdadeiramente se
discutiu a matéria autônoma, pode-se extrair até uma convergência entre os
julgados.
Isso porque ficou consignado lá, tal qual no recorrido, que qualquer pagamento
a título de estimativas tem como " conseqüência inafastável a alteração do valor
apurado na linha 35 da Ficha 30 da DIPJ (saldo da CSLL a pagar); uma vez
que o saldo negativo apurado pode, nos termos da lei, ser compensado nos
meses subseqüentes, a diferença a maior do saldo negativo decorrente do
pagamento das estimativas no âmbito da anistia (R$772.108,92) caracteriza
direito creditório a ser utilizado em compensação."
(...)
Ou seja, ambos os julgados chegaram à mesma conclusão de que os pagamentos
a título de estimativas, mesmo pagos de forma extemporânea no âmbito de uma
Anistia- e apenas no caso do paradigma: mesmo em relação a parcela da
estimativa considerada indevida - compõem o saldo negativo para efeito de
compensação. Neste ponto eles são totalmente convergentes.
Em resumo: A divergência apontada pela Recorrente, na atualização monetária
se deve exclusivamente aos fatos não serem similares em ambos os julgados,
pois enquanto no recorrido tratou-se de pagamentos devidos (estimativas pagas
(devidas) extemporaneamente, no âmbito de uma Anistia); no paradigma, nessas
mesmas condições, tratou-se de pagamentos indevidos, o que por certo teve
repercussão na divergência dos resultados finais quanto ao marco adotado para
o início da atualização monetária.
A Fazenda Nacional insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese, o que segue:
Agravo (destaques originais)
12. Como se vê, os casos confrontados tratam do pagamento de estimativas, com
exigibilidade suspensa por força de medidas judiciais, em regime de anistia
previsto pela Lei no 9.779.
13. Contudo, em que pese enfrentar questão semelhante, o paradigma decidiu de
modo diverso do acórdão recorrido.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

14. Com efeito, enquanto o acórdão recorrido entendeu que os valores
recolhidos a título de estimativa intempestivamente em programa de anistia, por
compor saldo negativo deveria ser atualizado pela Selic a partir de 01/1997. O
paradigma, em seu voto vencedor consignou expressamente que os juros
deverão incidir do efetivo pagamento a maior caracterizado pelo recolhimento
das estimativas no âmbito do programa de anistia, em consonância com o
entendimento firmado pela fiscalização nos presentes autos.
15. Logo, inquestionável a divergência jurisprudencial quanto à interpretação
do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95.
Com razão a Agravante.
Tanto no caso do acórdão recorrido quanto no caso do paradigma estimativas mensais
(no recorrido, de IRPJ; no paradigma, de CSLL), que estavam com exigibilidade
suspensa por força de medidas judiciais, foram pagas no regime de anistia previsto na
Medida Provisória no 38/2002, sendo que a diferença entre o total das estimativas
mensais pagas e o montante de tributo apurado ao final do ano-calendário foi utilizado
como crédito em DComp(s), que não foi (foram) não homologada(s).
E tanto no acórdão recorrido quanto no acórdão paradigma se reconheceu que se estava
diante de saldo negativo passível de compensação, reconhecendo-se o direito creditório
decorrente.
Até esse ponto, como registra o Despacho agravado, os arestos convergem.
Os acórdãos divergem, no entanto, quanto à atualização monetária do crédito,
decidindo-se no acórdão recorrido que o marco inicial é janeiro do ano seguinte ao ano-
calendário em que se formou o saldo negativo, ao passo que no paradigma se entendeu
que é na "data do efetivo pagamento a maior". Confira-se:
Acórdão Recorrido
Por comungar do mesmo entendimento, adoto os fundamentos expendidos no
voto vencedor do Acórdão no 1401-001.151 da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF, na sessão de 22 de janeiro de 2016, cujos
excertos trago a colação:
Na esteira do decidido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Rio de Janeiro I RJ, adotar a data de apuração do saldo negativo
pleiteada pelo contribuinte propiciaria a este enriquecimento sem causa,
em prejuízo da Fazenda Pública.
A conclusão acima leva em consideração que o contribuinte, ao
recolher/depositar os valores no âmbito de programas de anistia, teria se
beneficiado de reduções do saldo devedor e, por isso, pleitear o crédito
de saldo negativo atualizado "como se saldo negativo fosse" (é dizer,
desde janeiro de 1998), lhe propiciaria uma espécie de "ganho".
Isso porque, por um lado, para fins de formação do indébito a
compensar, o contribuinte teria os valores atualizados pela SELIC desde
janeiro de 1998, enquanto que, para fins do cálculo do valor a ser
pago/convertido em renda anos depois, o contribuinte se beneficiou de
reduções, tendo, na prática, pago/depositado menos do que o crédito que
pretende compensar.
Acontece que tal resultado positivo não é "enriquecimento sem causa"
do contribuinte, mas consequência direta das próprias anistias
concedidas pelo Governo. Ou seja, a "causa" do "ganho" ou "resultado
positivo" auferido pelo contribuinte é exatamente a anistia prevista em
lei, cujas condições, supõe-se, o contribuinte regularmente preencheu.
De fato, não fosse por tal perdão, os valores de crédito e débito se
equivaleriam, eis que corrigidos pela mesma taxa SELIC.
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

Com a devida vênia, entendo que o fato de o contribuinte se beneficiar
de programas de anistia expressamente previstos em lei não tem o
condão de alterar a natureza dos pagamentos efetuados no âmbito de tais
remissões. Assim, se o valor pago/depositado o foi a título de saldo
negativo, é esta a natureza do pagamento, e assim ele deve ser corrigido
pela SELIC, não obstante o pagamento/depósito tenha ocorrido apenas
anos depois e com reduções previstas em lei.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o montante de R$ 159.279,06 como saldo negativo do ano-
calendário de 1996, portanto, atualizados pela SELIC desde janeiro de 1997,
homologando-se as compensações declaradas neste processo e nos processos
apensos nos 16327.001077/200313 e 16327.003131/200557 até o montante do
direito creditório reconhecido.
Acórdão Paradigma
É inegável que o pagamento das estimativas que estavam com exigibilidade
suspensa tem como conseqüência inafastável a alteração do valor apurado na
linha 35 da Ficha 30 da DIPJ (saldo da CSLL a pagar). No caso concreto,
consideradas as informações contidas DIPJ (fl. 68), o pagamento das
estimativas com o beneficio da anistia implicaria a seguinte alteração:
(...)
Uma vez que o saldo negativo apurado pode, nos termos da lei, ser compensado
nos meses subseqüentes, a diferença a maior do saldo negativo decorrente do
pagamento das estimativas no âmbito da anistia (R$772.108,92) caracteriza
direito creditório a ser utilizado em compensação.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito
creditório no valor de R$772.108,92, sobre o qual incidirão juros a partir da
data do efetivo pagamento a maior.
E aí é de se conhecer dissídio jurisprudencial a ensejar a apreciação de recurso especial
pela CSRF.
É bem verdade que, como aponta o Despacho agravado, o ponto mais importante
discutido no paradigma não é o marco inicial da atualização monetária, mas o direito
(ou não) à devolução dos pagamentos efetuados no regime da anistia uma vez que esse
benefício importa confissão irretratável de dívida. Não se pode deixar de reconhecer, no
entanto, que, ainda que sem maiores discussões sobre o tema, o acórdão paradigma
decide no sentido de colocar como marco inicial da atualização monetária a data do
efetivo pagamento a maior, dando provimento apenas parcial ao recurso voluntário, em
oposição ao quanto decidido no recorrido.
De outra banda, não se consegue vislumbrar no fato de o acórdão paradigma fazer
referência a "pagamentos caracterizados como indevidos" elemento suficiente para
evidenciar dissimilitude fática entre os julgados capaz de obstar o reconhecimento de
divergência de interpretação da legislação tributária, como considerou o Despacho
agravado.
Se no caso do paradigma a controvérsia surge da alegação da Contribuinte de que pagou
(quando da adesão ao regime de anistia concedida pela MP no 38/02) a CSLL anual do
ano-calendário 1998, que estava com exigibilidade suspensa por conta de medida
judicial, a maior, fato é que a diferença se originou das estimativas mensais pagas
através do regime de anistia, sendo que a conclusão do paradigma por reconhecer o
direito creditório decorre do entendimento de que "uma vez que o saldo negativo
apurado pode, nos termos da lei, ser compensado nos meses subseqüentes, a diferença
a maior do saldo negativo decorrente do pagamento das estimativas no âmbito da
anistia (R$772.108,92) caracteriza direito creditório a ser utilizado em compensação".
E mesmo reconhecendo diferença a maior decorrente do pagamento das estimativas no
âmbito da anistia, como no acórdão recorrido, o acórdão paradigma não coloca o marco
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

inicial da atualização monetária no mês de janeiro do ano seguinte ao do ano-calendário
de apuração do tributo.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado.
Por tais razões, propõe-se que o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao
recurso especial relativamente à matéria "Interpretação a ser dada ao art. 39, § 4o, da
Lei no 9.250/95, que versa sobre a incidência da taxa de juros selic (art. 9o, § 6o da
Lei no 9.249/1995 e o art. 40 da IN no 900/2008)".
A PGFN argumenta que no paradigma indicado, também tratando de pagamento
de estimativas, com exigibilidade suspensa por força de medidas judiciais, em regime de anistia
previsto pela Lei no 9.779, o Colegiado decidiu que os juros deverão incidir do efetivo
pagamento a maior caracterizado pelo recolhimento das estimativas no âmbito do programa de
anistia, em consonância com o entendimento firmado pela fiscalização nos presentes autos.
Invoca o disposto no art. 39, §4o da Lei no 9.250, de 1995, para afirmar que, como
a Fazenda Pública só dispôs dos valores recolhidos pela Contribuinte a partir dos pagamentos
promovidos com o benefício do art. 17, da Lei no 9.779, de 1999, e este deveria ser o marco
inicial para aplicação dos juros, sob pena de indenização financeira por privação fictícia, não
real, de capital, pleito desprovido de fundamento no direito e na lei.
Pede, assim, que prevaleça a conclusão fiscal de atualizar o saldo negativo a partir
do efetivo recolhimento das estimativas, sendo conhecido e provido o recurso especial para
reformar o acórdão recorrido, restaurando-se a r. decisão de 1a instância, ou alternativamente,
determinando que SELIC flua apenas a partir do efetivo pagamento e não desde janeiro de
1997.
Cientificada em 03/10/2019 (e-fls. 1084), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 17/10/2019 (e-fls. 1085) nas quais afirma a inexistência de similitude fática, vez que o
paradigma não tratou de indébito decorrente de saldo negativo, mas sim de pagamento indevido
ou a maior, além de a discussão central ser se o contribuinte teria direito à devolução do
pagamento indevido ou a maior, por ser a anistia confissão de dívida irretratável. Em
consequência, o paradigma abordou a matéria em questão apenas em um único parágrafo, sendo
este o dispositivo da decisão!
Observa que na análise do agravo foi reconhecida a inexistência de similitude
fática, bem como que não há nenhuma menção no paradigma da interpretação divergente dada
ao artigo 36, §4o da Lei no 9.250/95. E conclui que a divergência apontada pela Recorrente se
deve justamente pela situação fática ser diversa em ambos julgados.
Subsidiariamente argumenta que, se conhecido o recurso especial, deve ser
observado que os pagamentos promovidos com os benefícios da Medida Provisória no 38/2002
geraram saldo negativo apurado no ano-calendário 1996, e sobre este crédito deve incidir juros à
taxa SELIC a partir de 01/01/1997. Indica julgado deste Conselho em amparo a seu
entendimento, destacando que a legislação não fez ressalvas ao fato de a estimativa ser paga
depois do encerramento do ano-calendário.
Acrescenta ser cediço que o fato da Recorrida se beneficiar dos programas de
adesão à anistia legalmente regulados, não tem o condão de alterar a natureza dos pagamentos
realizados no âmbito das remissões legais. Expõe outros aspectos do direito creditório
analisados no acórdão recorrido e que não merecem reparos, e assim pede que seja negado total
seguimento ao recurso especial fazendário.
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A PGFN apresenta, para caracterização do dissídio jurisprudencial, paradigma
exarado em face do mesmo sujeito passivo, tendo em conta compensação de saldo negativo
formado com estimativas pagas no âmbito da anistia regrada pelo art. 11 da Medida Provisória no
38, de 2002, e afirma que há divergência porque naquele julgado os juros aplicados sobre o
indébito teriam como termo inicial o recolhimento das antecipações, e não a apuração do saldo
negativo.
No paradigma no 1102-00.045 trata-se de saldo negativo de CSLL apurado pela
mesma Contribuinte no ano-calendário 1998, valendo-se de estimativas também recolhidas com
o benefício da anistia trazida pela Medida Provisória no 38, de 2002, e destinado à liquidação de
estimativa de CSLL apurada em fevereiro/2003. No recorrido a dessemelhança se dá, apenas, no
tributo que enseja o saldo negativo (IRPJ, e não CSLL), o ano-calendário de apuração (1996, e
não 1998) e o débito liquidado por compensação (estimativa de IRPJ apurada em
setembro/2002). Contudo, em ambos os casos se verificam os efeitos retroativos das estimativas
liquidadas no âmbito da anistia, dada sua integração a saldo negativo de ano-calendário anterior
ao pagamento das antecipações.
Assim, diversamente do alegado pela Contribuinte, há identidade fática entre os
casos comparados. Para além disso, constata-se no paradigma que, apesar de reconhecer a
formação de saldo negativo no valor apontado pela interessada, a 2a Turma da 1a Câmara deu
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
R$772.108,92, sobre os quais incidirão juros a partir da data do efetivo pagamento.
O relatório do paradigma assim define os contornos do litígio lá apreciado:
Itaú Previdência e Seguros S.A. recorre da decisão da 10a Turma de Julgamento da DRJ
em São Paulo, que indeferiu sua manifestação de inconformidade com o Despacho
Decisório da autoridade administrativa não reconhecendo o direito creditório pleiteado,
ao fundamento de inexistência de pagamento indevido ou a maior e, por conseqüência,
não homologou a compensação declarada, quanto à quitação parcial da CSLL, código
2469 (estimativa), do período de apuração de 28/02/2003.
Na Declaração de Compensação apresentada, a interessada informou a existência de
direito creditório próprio, proveniente de parcela recolhida indevidamente ou a maior da
CSLL relativa ao período de apuração anual de 1998, efetuada sob o amparo da MP
38/02.
A autoridade não reconheceu o direito creditório ao argumento de que a adesão à anistia
concedida pela MP 38/02 importa em confissão irretratável de divida. Afirmou não ser
possível alterar o valor efetivamente pago, de R$ 3.861.624,45, para aquele que o
contribuinte cogita ser correto, de R$ 1.767.319,67.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada ponderou que:
a) O valor efetivamente pago, de R$ 3.861.624,45, é composto por R$ 423.238,11 (que
é 1/6 de R$ 2.539.428,59) +.R$ 2.116.190,55 (que são 5/6 de R$ 2.539.428,59) + os
juros da anistia no montante de R$ 1.322.195,79, e o montante correto é de R$
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

1.767.319,67, que foi aquele informado na DIPJ/99 como sendo a CSLL com
exigibilidade suspensa;
b) a autoridade administrativa ateve-se somente ao valor recolhido, desconsiderando a
informação prestada pela Manifestante em sua DIPJ e que é o valor devido de fato, e
glosou o recolhimento efetuado a maior com base no § 7o do art. 5o da Portaria Conjunta
SRF/PGFN n° 900/02, vedando ao contribuinte sua restituição;
c) pela aplicação da imputação proporcional e considerando que o valor devido seria de
R$ 3.861.624,45, o julgador constatou insuficiência no recolhimento de R$
1.514.270,34, o qual também será objeto de cobrança;
d) o crédito supostamente inexistente é oriundo do pagamento de antecipações, a maior
que o devido no ajuste anual, de CSLL do ano-calendário de 1998, cuja exigibilidade foi
discutida no Mandado de Segurança n° 98.0002625-8, e o pagamento decorreu da
adesão à anistia fiscal concedida pela MP 38/02 (doc.06);
e) a Manifestante, ao invés de recolher apenas o valor do principal da CSLL suspensa
apurada em dezembro/98 (artigo 16 da IN n° 93/97), no valor de R$ 1.767.319,67 (linha
34 da ficha 30 da DIPJ de 1998), efetuou o recolhimento de todas as antecipações
apuradas no decorrer do ano, com principal no montante de R$ 2.539.428,59, efetuando,
desta forma, pagamento a maior de principal no valor de R$ 772.108,92, que com
juros SELIC de 77,75% até mar/03, totalizou os R$ 1.372.423,61 compensados
(conforme demonstrativo anexo ao documento 05);
f) a confissão irretratável a que se refere a fiscalização só pode ser aplicada quanto à
dívida efetivamente devida pelo contribuinte, e o fato de o contribuinte efetuar
pagamento de tributo a maior não significa dizer que os respectivos valores serão
incorporados ao patrimônio público, sem ter o contribuinte o direito à restituição ou
compensação, o que implica evidente enriquecimento ilícito do fisco.
g) a Portaria Conjunta SRF/PGFN n° 900/2002, ao prever, em seu artigo 5°, §7°, que o
pagamento de tributos com base na anistia concedida pela MP 38/02 não implicará
restituição de quantias pagas, nem compensação de dívidas, afronta a legislação
tributária que trata do instituo da compensação/restituição, e por esse motivo deve ser
afastada sua aplicação pelo julgador administrativo.
Requereu, afinal:
(a) a reforma da decisão denegatória, para que seja reconhecido o direito creditório tal
como pretendido, homologando-se, via de conseqüência, a compensação declarada e
extinguindo o crédito tributário, nos termos do artigo 156, II, do CTN;
(b) o cancelamento da Carta de Cobrança n° 138, emitida em 14/11/06, que exige o
pagamento da CSLL compensada da competência fevereiro de 2003, no valor
principal de R$ 1.372.423,61;
(c) seja afastado qualquer procedimento de cobrança relativamente à suposta
insuficiência de pagamento da CSLL mensal apontada pela autoridade fiscal, no valor
de R$ 1.514.270,34.
A Turma a quo indeferiu a manifestação de inconformidade, mantendo o decidido no
despacho recorrido. Ciente da decisão em 17 de julho de 2007, a interessada ingressou
com recurso em 08 de agosto seguinte, reeditando as razões declinadas perante a DRJ
É o relatório.
Como se vê, o pedido da Contribuinte, naqueles autos, foi a homologação integral
da compensação declarada, mediante utilização do saldo negativo de R$ 772.108,92 com o
acréscimo de taxa SELIC até março/2003 que, acumulada em 77,75%, equivale à variação
verificada entre janeiro/99 a fevereiro/2003, acrescida da taxa de 1% no mês de março/2003.
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

Já o voto condutor do paradigma, apesar de reconhecer a formação de saldo
negativo no montante de R$ 772.108,92, conclui que deve ser dado provimento parcial ao
recurso voluntário, nos seguintes termos:
A solução do litígio prende-se ao alcance do dispositivo legal que trata da anistia
usufruída pelo contribuinte.
O artigo 11 da MP 38, de 2002 permitiu que fossem pagos ou parcelados, até o último
dia útil do mês de julho de 2002, nas condições estabelecidas pelo art. 17 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no art. 11 da Medida Provisória n°2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 30 de abril
de 2002, relativamente a ações ajuizadas até essa data.
Para gozo do beneficio, o § 2° do art. 11 da MP 38 exigia que a pessoa jurídica
comprovasse a desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham
por objeto os tributos a serem pagos ou parcelados na forma do caput, e renunciasse a
qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações.
Por seu turno, o § 3° do art. 17 da Lei n° 9.779, de 1999, acrescido pela MP n° 2.158-
35/2001, determinou que o pagamento nas condições estipuladas importa em confissão
irretratável da dívida e constitui confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e
354 do Código de Processo Civil.
O contribuinte encontrava-se em condições de se beneficiar da anistia, pois havia
ajuizado ação para discutir a majoração da alíquota da CSLL e, segundo consta em sua
DIPJ (retificadora transmitida em 29/04/2002), deixou de pagar parte das estimativas do
ano de 1998 por estar discutindo judicialmente a majoração da alíquota. Para tanto,
apresentou requerimento no qual figurava como valor a ser pago ou parcelado o
somatório das parcelas das estimativas mensais não pagas por estarem com a
exigibilidade suspensa.
Todavia, entendeu o contribuinte que pagou a maior, e que o valor que deveria ter
figurado como com exigibilidade suspensa é o que aparece no quadro 30 de sua DIPJ
(retificadora, apresentada em 29 de abril de 2002), ou seja, o que permaneceu devido
após o ajuste anual.
A autoridade administrativa da DEINF assentou que a adesão à anistia concedida pela
MP 38/02 importa em confissão irretratável de dívida, descabendo comparar o valor das
estimativas efetivamente pagas com o valor correto do débito de CSLL devido no ano,
para a apuração de pagamento a maior.
A decisão recorrida, confirmando o entendimento da autoridade administrativa da
DEINF e se reportando ao art. 111 do CTN, decidiu que o pagamento promovido pelo
contribuinte ao abrigo da MP n° 38, de 2002, nos valores de R$ 423.238,11 em
31/07/2002 e de R$ 3.438.386,34 em 30/08/2002, quanto ao valor principal no total de
R$ 3.861.624,45 (detalhamento às fls.229), importa em confissão irretratável da dívida e
constitui confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de
Processo Civil, conforme previsto no art. 11 da MP n° 38/2002 combinado com o §3o
do art. 17 da Lei 9779/99.
Quanto à alegação de "afronta a legislação tributária" pela Portaria Conjunta
SRF/PGFN n° 900/2002, cujo artigo 5°, § 7° prevê que o pagamento de tributos com
base na anistia concedida pela MP 38/02 não implicará restituição de quantias pagas,
nem compensação de dívidas, no voto condutor da decisão, o julgador pondera que tem
o dever de observá-la.
Entendo que a expressão "confissão irretratável de dívida" não tem o alcance ilimitado
que pretendeu lhe dar a decisão recorrida. Ofenderia os princípios da boa fé e da
moralidade, representando enriquecimento ilícito, interpretá-lo como de alcance
irrestrito.
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

Assim por exemplo, em caso de erro comprovado no preenchimento do requerimento do
demonstrativo do débito abrangido pela opção, é inadmissível, em face dos princípios
que devem orientar a administração pública, que não seja restituído o valor pago a
maior. Veja-se que a DCTF também constitui confissão de dívida, e pode ser retificada.
No caso em análise, aparentemente, a hipótese de erro comprovado no preenchimento
do demonstrativo que acompanha o requerimento da anistia não teria se configurado,
pois os valores ali consignados são, exatamente, os informados mês a mês como
estimativa devida e não paga por estar com sua exigibilidade suspensa.
Entretanto, essa é uma impressão que parte de uma análise simplista, mas que merece
um aprofundamento. De acordo com as próprias orientações da Receita Federal, os
débitos relativos a estimativas são provisórios, e após o encerramento do ano-
calendário, existe apenas o débito do saldo do tributo apurado no ano.
É inegável que o pagamento das estimativas que estavam com exigibilidade
suspensa tem como conseqüência inafastável a alteração do valor apurado na linha
35 da Ficha 30 da DIPJ (saldo da CSLL a pagar). No caso concreto, consideradas as
informações contidas DIPJ (fl. 68), o pagamento das estimativas com o beneficio da
anistia implicaria a seguinte alteração:

Uma vez que o saldo negativo apurado pode, nos termos da lei, ser compensado nos
meses subseqüentes, a diferença a maior do saldo negativo decorrente do
pagamento das estimativas no âmbito da anistia (R$772.108,92) caracteriza direito
creditório a ser utilizado em compensação.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório no
valor de R$772.108,92, sobre o qual incidirão juros a partir da data do efetivo
pagamento a maior.
O reconhecimento integral do direito creditório em seu valor original, associado
ao provimento parcial do recurso voluntário e o uso do adjetivo “efetivo” somente permitem
concluir que os juros incidiriam a partir da efetiva formação do indébito, com o pagamento das
estimativas.
Frise-se que não há registro de embargos de declaração opostos, ou mesmo de
recurso especial interposto pela Contribuinte contra referido paradigma. Para além disso, ela se
limitou, em contrarrazões, a apontar a dessemelhança entre os fatos analisados e defender que a
matéria sobre a qual reside a divergência não foi apreciada no referido julgado, sem apresentar
qualquer materialização em sua execução que confirmasse ser outra a interpretação que deveria
ter sido dele extraída.
É certo que o paradigma não traz interpretação expressa acerca do art. 39, §4o da
Lei no 9.250, de 1995, invocado pela PGFN em seu recurso especial. Mas é certo que o acórdão
recorrido também não o faz. Para além disso, a indicação da legislação interpretada de forma
divergente é ônus imposto ao recorrente, e a demonstração da divergência se faz mediante a
apresentação de decisões que, diante de semelhante contexto fático, regido por aquela norma,
alcançam conclusões diferentes.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

Evidenciado que a PGFN logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial sob estes
contornos, seu recurso especial deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da PGFN – Mérito

A PGFN defende a aplicação dos juros a partir do efetivo pagamento a maior
caracterizado pelo recolhimento das estimativas no âmbito do programa de anistia, e destaca
que a Fazenda Pública só dispôs dos valores recolhidos pela Contribuinte a partir dos
pagamentos promovidos com o benefício do art. 17, da Lei no 9.779, de 1999.
A indisponibilidade, pela Fazenda Pública, dos recursos que integram a formação
de indébito tem influenciado o entendimento expresso por esta Conselheira em outros julgados,
no sentido de condicionar sua utilização em compensação à quitação das antecipações que o
integram. Cite-se, por exemplo, o voto condutor do Acórdão no 9101-004.4471, exigindo a
quitação do parcelamento de estimativas para constituição de saldo negativo e sua compensação
mediante Declaração de Compensação – DCOMP, instrumento que se presta à extinção do
débito compensado na data de sua apresentação. Na mesma linha é o voto vencedor do Acórdão
no 1101-001.1162, excluindo da composição do saldo negativo estimativas depositadas
judicialmente, cuja extinção somente se verifica com a conversão dos depósitos em renda da
União.
Aqui, porém, a utilização do indébito em compensação é posterior à quitação da
estimativa, e sua definição como direito creditório não se deu sob a alegação de pagamento
indevido ou a maior de estimativa, mas sim como saldo negativo do período correspondente. E
este aspecto é determinante para a definição dos juros aplicados sobre o indébito.
Inicialmente registre-se que a legislação de regência invocada não aborda,
especificamente, esta questão. Veja-se:
Lei no 8.383, de 1991
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício), e divergiram
na matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei e Lívia De
Carli Germano
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa (presidente em exercício), Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Benedicto Celso Benício Júnior, José Sérgio Gomes, Marcos Vinícius Barros Ottoni e Antônio
Lisboa Cardoso, e divergiram na matéria os Conselheiros Benedicto Celso Benício Júnior (relator), Marcos
Vinícius Barros Ottoni e Antônio Lisboa Cardoso.
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)

Lei no 9.250, de 1995
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ 1o (VETADO)
§ 2° (VETADO)
§ 3° (VETADO)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.

Lei no 9.532, de 1997
Art. 73. O termo inicial para cálculo dos juros de que trata o § 4o do art. 39 da Lei no
9.250, de 1995, é o mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior que o
devido.
As normas legais, portanto, apenas estipulam a data do pagamento indevido ou a
maior como referência para definição da aplicação de juros a partir do mês subsequente a ela.
Contudo, no âmbito da apuração dos tributos incidentes sobre o lucro, as
antecipações devidas são convertidas em pagamento no encerramento do período de apuração, e
somente caracterizam indébito quando superam o tributo devido apurado neste momento. A Lei
no 9.430, de 1996, expressa esta definição ao tratar da apuração anual do IRPJ:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo ao mês
de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subseqüente.
Nos mesmos termos era a Lei no 8.981, de 1995, aplicável ao ano-calendário
1996, no qual se formou o saldo negativo aqui em debate:
Art.
40.
O
saldo
do
imposto
apurado
em
31
de
dezembro
será:
(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
I - pago em quota única até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo; (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (Redação dada pela Lei no 9.065,
de 1995)
A redação original da Lei no 9.430, de 1996, replicando o art. 40 da Lei no 8.981,
de 1995, poderia indicar que o saldo negativo somente se formaria a partir da entrega da
declaração de rendimentos correspondente. Mas as alterações inseridas pela Lei no 12.844, de
2003, que afastam esta cogitação, em verdade veiculam intepretação diversa, e desde antes
expressa no Ato Declaratório SRF no 3, publicado no Diário Oficial da União em 11 de janeiro
de 2000, permitindo a restituição ou compensação de saldo negativo verificado em apuração
anual desde o encerramento do período de apuração:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts.
1o e 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente,
poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a contribuição
social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração, acrescidos de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente
ao do encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
A regra, portanto, é que o saldo negativo seja acrescido de juros a partir do mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração, e não de sua apuração. Significa
dizer que a quitação tardia da estimativa permite seu reconhecimento como antecipação na
apuração correspondente e assim gera saldo negativo na data de encerramento daquele período
de apuração, caso o tributo devido seja inferior às antecipações do período.
Neste cenário a alegada indenização financeira por privação fictícia, não real, de
capital, em favor da Contribuinte, alegada pela PGFN, é evitada assegurando-se que a quitação
tardia da estimativa se faça com os devidos acréscimos. Assim será no âmbito de parcelamentos
regulares, consolidados com juros e multa de mora correspondentes, bem como na conversão em
renda da União de depósitos judiciais, sujeitos a atualização monetária em favor do credor,
embora sem acréscimos moratórios, dada a prévia disponibilização do valor, pelo devedor, ao
juízo da causa. Sob a mesma lógica, nos recolhimentos em atraso de estimativas, os acréscimos
feitos pelo sujeito passivo serão conferidos e, em caso de insuficiência, resultarão em um menor
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

valor de principal antecipado, por imputação proporcional do valor pago ao débito com os
acréscimos devidos.
Aqui, porém, a Contribuinte fez os recolhimentos em atraso com dispensa parcial
de acréscimos moratórios em razão da anistia concedida pela Medida Provisória no 38, de 20023.
Logo, apesar de o saldo negativo correspondente somente se evidenciar com o recolhimento
efetivo das antecipações, o indébito por ele representado é constituído na data de encerramento
do período de apuração no qual as estimativas eram devidas, e estas devem ser reconhecidas em
sua formação na integralidade porque a lei dispensou os acréscimos moratórios que eram devidos
em razão do atraso verificado no seu recolhimento.
Em outras palavras, o favorecimento experimentado pela Contribuinte decorre da
anistia concedida pela Lei, que como norma de exclusão do crédito tributário pode assim
estabelecer e caracterizar quebra de isonomia, por exemplo, entre dois sujeitos passivos que
pagaram débitos em atraso antes e depois de sua edição.
Adicione-se que o descompasso apontado pela PGFN ocorre, apenas, neste
contexto específico de estimativas com mora parcialmente anistiada e que compõem saldo
negativo, pois o pagamento indevido de um tributo somente favoreceria o sujeito passivo com
juros a partir da data de seu recolhimento. Mas, nestes caso, para evitar o prejuízo apontado e a
vantagem auferida pela Contribuinte, caberia à Lei excluir do alcance da anistia o recolhimento
de antecipações de tributos incidentes sobre o lucro4, ou eventualmente permitir a dispensa de
seu recolhimento quando superior ao tributo devido ao final do ano-calendário. Ao deixar de
fazê-lo, impõe-se reconhecer que a Contribuinte liquidou integralmente o principal devido, com
os acréscimos moratórios anulados por lei, e o recolhimento assim promovido, na hipótese de
exceder o tributo originalmente devido na apuração anual, tem o condão de evidenciar, no
momento de sua efetivação, saldo negativo sujeito a juros a partir do mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
Admitir que, no presente caso, os juros somente seriam aplicáveis a partir do
recolhimento promovido pela Contribuinte significaria dizer que as antecipações passaram a
constituir indébito autônomo apenas porque pagas no âmbito da anistia. No acórdão no 1401-
001.511, citado no acórdão recorrido, encontra-se argumentação desenvolvida em favor deste
entendimento pelo ex-Conselheiro Antonio Bezerra Neto:
O argumento utilizado de que a natureza do crédito em questão seria de saldo negativo e
como tal não poderia se transmutar em pagamento indevido, dissociando-se assim a sua
atualização monetária do valor principal com marco em dezembro de 1997, para a data
do pagamento indevido é sedutora, mas não é uma regra absoluta e inexorável,
mormente quando a jurisprudência administrativa derrubou o seu vigor em situações
favoráveis à Recorrente.
Refiro-me à situação em que o contribuinte efetivamente demonstra que houve
pagamento a maior das estimativas, onde nesses casos o entendimento da Receita
quanto da Jurisprudência era de que, independentemente disso, a restituição só se daria
por meio da apuração do saldo negativo no final do exercício e a atualização monetária,
portanto, não se daria a partir do pagamento indevido da estimativa, mas sim do

3 Na forma do art. 11, § 1o, inciso II da Medida Provisória no 38, de 2002, eram devidos juros a partir do mês de
fevereiro de 1999, quando o recolhimento se referisse a fatos geradores ocorridos até janeiro de 1999.
4 Neste sentido cite-se: i) a vedação a parcelamento de estimativas presente no art. 14, inciso VI, da Lei no 10.522,
de 2002, desde a edição da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009; e ii) a vedação
à compensação de estimativas incluída no art. 74, § 3o, inciso IX da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 13.670, de
2018, depois de não convertida em lei a restrição antes veiculada, no mesmo sentido, na Medida Provisória no 449,
de 2008.
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

exercício seguinte à formação do Saldo devedor. Porém, esse dogma foi derrubado seja
por novo entendimento da SRFB, através de alteração por meio de uma nova Instrução
Normativa, bem assim do CARF mesmo em relação a situações anteriores à essa
mudança de critério jurídico.
Ora, se então é permitido desvincular situações particulares referidas originalmente à
restituição de saldo negativo, tal critério deve funcionar isonomicamente contra ou a
favor os contribuintes.
Discorda-se desta argumentação porque, como antes consignado, necessário seria
que a lei, ao conceder a anistia, promovesse esta conversão. Ademais, a interpretação prevalente
de que as estimativas podem evidenciar indébito passível de restituição ou compensação5 tem
por pressuposto a existência de erro em sua quantificação e presta-se a superar o rigor formal
deste erro não se dar em pagamento de tributo, mas sim em recolhimento de antecipação6. Ou
seja, o recolhimento não perde sua natureza de antecipação apenas porque reconhecido como
indevido.
Deve prevalecer, portanto, o voto vencedor do Acórdão no 1401-001.511, de lavra
da Conselheira Lívia De Carli Germano, do qual destaca-se:
Acontece que tal resultado positivo não é "enriquecimento sem causa" do contribuinte,
mas consequência direta das próprias anistias concedidas pelo Governo. Ou seja, a
"causa" do "ganho" ou "resultado positivo" auferido pelo contribuinte é exatamente a
anistia prevista em lei, cujas condições, supõe-se, o contribuinte regularmente
preencheu. De fato, não fosse por tal perdão, os valores de crédito e débito se
equivaleriam, eis que corrigidos pela mesma taxa SELIC.
Com a devida vênia, entendo que o fato de o contribuinte se beneficiar de programas de
anistia expressamente previstos em lei não tem o condão de alterar a natureza dos
pagamentos efetuados no âmbito de tais remissões. Assim, se o valor pago/depositado o
foi a título de saldo negativo, é esta a natureza do pagamento, e assim ele deve ser
corrigido pela SELIC, não obstante o pagamento/depósito tenha ocorrido apenas anos
depois e com reduções previstas em lei.
Neste sentido, oriento meu voto para dar provimento ao recurso voluntário quanto aos
itens 1 e 3, considerando os respectivos valores como saldo negativo de 1997, portanto
atualizados pela SELIC desde janeiro de 1998.
Acrescente-se que a Contribuinte estava obrigada a recolher os valores devidos no
ano-calendário 1996 no vencimento mensal, ainda que a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas tenha sido prevista, apenas, com a edição da Lei no 9.430, de 1996.
Isto porque a Lei no 8.981, de 1995, estipulava, para o ano-calendário 1996, o recolhimento
mensal dos tributos incidentes sobre o lucro, permitindo sua suspensão ou redução mediante
levantamento de balancetes e apuração do ajuste anual com dedução das antecipações, mas a
Instrução Normativa SRF no 51, de 1995, previa lançamento dos valores indevidamente
reduzidos ou suspensos mensalmente:

5 Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa.
6 Neste sentido restou consignado no voto condutor de lavra desta Conselheira, no paradigma no 1101-00.330, que
sustenta a Súmula CARF no 84:
"Até cogito que tal seria possível em razão destes recolhimentos não se constituírem, propriamente, em
pagamentos, na medida em que não extinguem uma obrigação tributária principal, aproximando-se, mais, de
obrigações acessórias impostas aos contribuintes que optam pela apuração anual do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, para não se sujeitar à regra geral de apuração trimestral destas bases de cálculo. Esta interpretação, porém,
exigiria que a Administração Tributária se posicionasse contrariamente à formação de indébitos de estimativas a
qualquer tempo, e não apenas na vigência das Instruções Normativas que veicularam a dita proibição, como já
verificado em outros litígios que relatei perante esta Turma."
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

Lei no 8.981, de 1995
Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas,
inclusive das equiparadas, será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros
forem sendo auferidos.
Art. 26. As pessoas jurídicas determinarão o Imposto de Renda segundo as regras
aplicáveis ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
§ 1o É facultado às sociedades civis de prestação de serviços relativos às profissões
regulamentadas (art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987) optarem
pelo regime de tributação com base no lucro real ou presumido.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, a opção, de caráter irretratável, se fará mediante
o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro do ano-calendário da opção
ou do mês de início da atividade.
Art. 27. Para efeito de apuração do Imposto de Renda, relativo aos fatos geradores
ocorridos em cada mês, a pessoa jurídica determinará a base de cálculo mensalmente, de
acordo com as regras previstas nesta seção, sem prejuízo do ajuste previsto no art. 37.
[...]
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas jurídicas
que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art. 44)
deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-calendário ou na data da extinção.
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido com
observância das disposições das leis comerciais.
§ 2o Sobre o lucro real será aplicada a alíquota de 25%, sem prejuízo do disposto no art.
39.
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 2o do art. 39;
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
d) do Imposto de Renda calculado na forma dos arts. 27 a 35 desta lei, pago
mensalmente.
§ 4o O Imposto de Renda retido na fonte, ou pago pelo contribuinte, relativo a fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, correspondente às receitas
computadas na base de cálculo do Imposto de Renda da pessoa jurídica, poderá, para
efeito de compensação com o imposto apurado no encerramento do ano-calendário, ser
atualizado monetariamente com base na variação da Ufir verificada entre o trimestre
subseqüente ao da retenção ou pagamento e o trimestre seguinte ao da compensação.
§ 5o O disposto no caput somente alcança as pessoas jurídicas que:
a) efetuaram o pagamento do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro,
devidos no curso do ano-calendário, com base nas regras previstas nos arts. 27 a 34;
b) demonstrarem, através de balanços ou balancetes mensais (art. 35): (Redação dada
pela Lei no 9.065, de 1995
b.1) que o valor pago a menor decorreu da apuração do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro, na forma da legislação comercial e fiscal; ou
(Incluído pela Lei no 9.065, de 1995
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

b.2) a existência de prejuízos fiscais, a partir do mês de janeiro do referido ano-
calendário. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995
§ 6o As pessoas jurídicas não enquadradas nas disposições contidas no § 5o deverão
determinar, mensalmente, o lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, de acordo com a legislação comercial e fiscal.
§ 7o Na hipótese do parágrafo anterior o imposto e a contribuição social sobre o lucro
devidos terão por vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento
do período mensal.
[...]
Art. 40. O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo; (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (Redação dada pela Lei no 9.065,
de 1995)

Instrução Normativa SRF no 51, de 1995
Art. 15. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou da contribuição social
sobre o lucro, está sujeita aos acréscimos legais previstos na legislação tributária
federal.
§ 1o No caso de lançamento de ofício, no decorrer do ano-calendário, será observada a
forma de apuração da base de cálculo do imposto adotada pela pessoa jurídica.
§ 2o A forma de apuração de que trata o parágrafo anterior será comunicada pela pessoa
jurídica em atendimento à intimação específica do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional.
§ 3o Na falta de atendimento à intimação, no prazo nele consignado, o Auditor-Fiscal do
Tesouro Nacional procederá ao lançamento do imposto com base nas regras dos arts. 3o
a 6o, ressalvado o disposto no § 6o deste artigo e no art. 35.
§ 4o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas nos
procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado mês,
ensejarão o lançamento pelo valor indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica quando a irregularidade constatada for decorrente
de omissão de receita, cujo imposto será exigido na forma do art. 43 da Lei no 8.541, de
23 de dezembro de 1992.
§ 6o Quando a pessoa jurídica mantiver escrituração contábil de acordo com a legislação
comercial e fiscal, inclusive a escrituração do LALUR, demonstrando a base de cálculo
do imposto, relativa a cada mês, o lançamento será efetuado com base nas regras do
lucro real.
Art. 16. A não-escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do balanço ou
balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o art. 10.
Importa esclarecer, ainda, que a evidenciação de saldo negativo passado não
encontra óbice na disposição do art. 17, §3o da Lei no 9.779, de 1999, invocado pela Medida
Provisória no 38, de 2002, e segundo o qual o pagamento promovido no âmbito da anistia
importa em confissão irretratável da dívida. Isto porque a afirmação do saldo negativo tem por
pressuposto serem devidas as estimativas. Seu recolhimento, portanto, confirma que elas são
devidas, e sua integração ao saldo negativo não pode representar negativa da confissão de dívida
expressa no âmbito da anistia.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.101 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001071/2003-38

Assim, resta evidente que a Contribuinte se beneficiou de juros aplicados sobre o
indébito no intervalo de janeiro/1997 a janeiro/1999, mas tal decorreu da dispensa que lhe foi
concedida pela Medida Provisória no 38, de 2002, que exigiu recomposição apenas parcial da
mora no recolhimento das antecipações devidas no ano-calendário 1996.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital